Tribunal: CARF
Processo: 10480.916106/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.916106/2011-96
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.308 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Embargante
DELTA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/04/2001
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. EXCLUSÃO.
Evidenciado no acórdão embargado erro quanto ao objeto do procedimento
administrativo fiscal, faz-se necessária a correção da inexatidão, com a
exclusão da matéria estranha aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para que passe a constar do dispositivo do
acórdão no 3801-003.579 a seguinte redação: “Nesse sentido, voto por julgar procedente o
recurso para reconhecer o direito à restituição dos pagamentos a maior da contribuição, com
fundamento na declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei n.o 9.718/1998.”
Vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio que não
acolhiam os embargos.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa, Ana
Paula Pedrosa Giglio, Joana Maria de Oliveira Guimaraes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.916106/2011-96
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.916106/2011-96

Relatório
Trata-se de embargos inominados situados as fls. 159 e sgs, com o intuito de sanar
erro material perpetrado no acórdão no 3801003.579 proferido pela extinta 1a Turma Especial da
Terceira Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário da ora embargante, reconhecendo como improcedente a exigência da contribuição
PIS/COFINS sobre a receita bruta, com base no entendimento firmado pelo Excelso STF que
declarou inconstitucional o § 1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98, cujo desfecho resultou no direito
da embargante a restituição pleiteada.
Ao ensejo e com a devida vênia, transcreve-se o dispositivo da referida decisão,
sito as fls. 124 (ultimo parágrafo)e 125 (primeiro parágrafo):
Nesse sentido, voto por julgar procedente o recurso para reconhecer o direito à
restituição, mediante compensação, dos pagamentos a maior da contribuição, com
fundamento na declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei n.o
9.718/1998.
É importante consignar que compete a autoridade administrativa, com base na escrita
fiscal e contábil, efetuar os cálculos e apurar o valor do direito creditório.
Ato seguinte, a embargante foi intimada do referido decisum, bem como do
despacho decisório SEORT/DRF/REC, este replicado abaixo com destaques (fls. 153):
Pela presente dá-se ciência do Acórdão CARF no 3801-003.579 e do Despacho
Decisório SEORT/DRF/REC no 986/2019, proferidos no processo acima identificado,
cujas cópias seguem anexas. O crédito demonstrado foi deferido apenas para utilização
em compensação. Não foram encontrados, atualmente, débitos elegíveis para
compensação de ofício. Sugere-se ao interessado a apresentação de DCOMP indicando
o número do PER vinculado (08372.52375.281205.1.2.04-4697) no campo “N° do
PER/DCOMP Inicial”, pois o PER em questão foi transmitido antes do prazo
decadencial para se pleitear a restituição e não houve a emissão de ordem bancária (art.
68 da IN 1.717/2017). Optando-se por preencher DCOMP, atentar para as vedações do
art. 76 da IN 1.717/2017”.
Observa-se que, embora confirmada à certeza e liquidez do crédito em favor da
embargante, restou prejudicada a sua restituição, porque condicionada à compensação de acordo
com o acórdão exarado pela 1a Turma Especial.
Em razão disto, a embargante atravessou petição contestando à inexistência de
diploma legal subordinando à fruição do crédito por meio de compensação. Explica-se: aduz ser
empresa que não está mais operando, não havendo nenhum passivo tributário em sua
contabilidade que possa ser compensado pelo crédito em apreço. Por isso sustenta ter o direito de
ser restituída mediante creditamento em conta bancária indicada nos autos.
Esta petição encontra-se situada as fls. 171-175 e foi analisada por esta Egrégia
Corte, sendo recebida como recurso inominado, na data de 16 de Dezembro de 2021 nos termos
das fls. 189 e sgs onde restou determinado que:
Conclusão: Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.916106/2011-96

pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram
como manifestamente improcedentes (art. 66, §1 do Anexo II do RICARF). Diante do
exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 66 do Anexo II do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos Inominados opostos pela contribuinte,
para que o colegiado aprecie a matéria relativa à natureza do pedido e do deferimento,
se restituição ou somente compensação.
Considerando que a 1a Turma Especial foi extinta, que a relatora do acórdão não mais
compõe o CARF, e que os valores em litígio estão abaixo do limite previsto no artigo
23-B do Anexo II do RICARF, encaminhe-se à SECAM para sorteio entre as turmas
extraordinárias da 3a Seção, nos termos do artigo 9-B do RICARF.
Por fim, importante consignar que a petição do contribuinte, consoante fls. 162,
foi recebida pela unidade de origem como Embargos Declaratórios. Todavia se trata de
embargos inominados por envolver vício de ordem pública caracterizado pelo lapso manifesto,
qual seja, que o pedido inicial apresentado na impugnação do contribuinte foi no sentido de
restituição ao invés compensação (fls. 17), motivo pelo qual transcreve-se o artigo 66 do
RICARF a saber:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
De início vale consignar que o PERDCOMP no 08372.52375.281205.1.2.04-4697
foi transmitido aos 28/12/2005. Logo as fls. 02 consta claramente a informação do número da
Conta Bancária, Agência, nome e número do Banco do contribuinte. Não por acaso, logo na
descrição do campo do ‘tipo do documento’ resta evidente que o contribuinte optou pela
Restituição e, no campo ‘tipo de crédito’, a natureza do mesmo decorre de pagamento a maior ou
indevido.
O pedido de qualquer peticionamento, no caso em epígrafe, da impugnação,
delimita o espaço e o escopo de atuação do órgão julgador, de modo que a decisão não vá além,
nem seja aquém do que lhe é apresentado. De forma coordenada com o apresentado em sede do
PERDCOMP, nota-se as fls. 17 deste processo que o contribuinte requer a Restituição da Cofins.
Não há pedido de compensação. Da mesma forma, no pedido formulado no Recurso Voluntário
de fls. 84.
Todavia, observa-se que no dispositivo do Acórdão no 3801003.579, sito as fls.
124, último parágrafo, restou reconhecido o direito a restituição, mediante compensação. Eis a
sua redação:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.916106/2011-96

Nesse sentido, voto por julgar procedente o recurso para reconhecer o direito à
restituição, MEDIANTE COMPENSAÇÃO, dos pagamentos a maior da contribuição,
com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei n.o
9.718/1998.(destaque em negrito nosso).
Considerando que todo o histórico deste processo encontra-se devidamente
apresentado em sede de relatório e o equívoco material encontra-se claro e evidente, nada mais
natural do que se promover a correção por meio do julgamento destes Recursos Inominados, por
meio da determinação da exclusão do termo “compensação”, posto que não faz parte desta
demanda administrativa.
Do Dispositivo
Isto posto, vota-se pelo provimento do presente recurso para que o Acórdão no
3801003.579 passe a ter a seguinte redação em seu dispositivo final:
Nesse sentido, voto por julgar procedente o recurso para reconhecer o direito à
restituição dos pagamentos a maior da contribuição, com fundamento na declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei n.o 9.718/1998.
Eis voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 199
DF CARF MF
Original